Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604108-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
17/05/2023
Número: 0604108-04.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - LIA MARA
AGAPITO DE ALMEIDA - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LIA MARA AGAPITO DE ALMEIDA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
LIA MARA AGAPITO DE ALMEIDA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590697
16/05/2023
17:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.970

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604108-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LIA MARA AGAPITO DE ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: LIA MARA AGAPITO DE ALMEIDA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA
FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. RENÚNCIA.
HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE
DE ABERTURA DE CONTA ART. 8º §4º, II
RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO
ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS
CONTAS FINAIS, FALHAS MERAMENTE
FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
PREJUDICAR AS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro
do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ
de campanha, não estando obrigada a
realizar a abertura das contas bancárias
(art. 8º § 4º,II Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de
contas parciais não impõe necessariamente
a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo
julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43590697 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:14:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617140608900000042553407
Número do documento: 23051617140608900000042553407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:22:31

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LIA MARA AGAPITO DE
ALMEIDA, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial não entregue e prestação
de contas final em 21/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE. E, ainda, a prestação de
contas finais retificadora, em 16/12/2022.

Publicado edital, ID 43471968, o prazo de que trata o art. 56, caput, da Res. TSE
nº 23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro
candidato ou partido político, conforme certidão ID 43482545.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer conclusivo, ID 43536825, manifestando-se
pela desaprovação das contas, indicando a ocorrência de irregularidades, relatadas no item 1.1 e
9, nos seguintes termos:

item 1.1 “Prestação de contas parcial não entregue. Prestação de contas final
entregue em 21/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE. Prestação de Contas Final
Retificadora entregue em 16/12/2022.”

item 9 – “Não consta no sistema SPCE informação sobre a abertura de conta
bancária eleitoral para campanha, em desconformidade com o disposto no art. 8 e art. 53, II,
alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Registre-se que o pedido de renúncia à candidatura foi apresentado em 25/08/2022
e homologado em 01/09/2022, dentro do prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ, que
foi atribuído em 15/08/2022

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43540054, opinando pela
desaprovação das contas, ressaltando que “ ... A não abertura das contas bancárias específicas
e, por isso, a não apresentação dos extratos bancários impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadadas e das despesas efetuadas durante a campanha eleitoral, o que configura
irregularidade de natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas., uma vez que
inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22
da Lei das Eleições e artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 (...)”.

A candidata foi intimada dos pareceres e se manifestou da seguinte forma: “(...)
Observa-se, que apesar da candidata ter deferido o seu nome em convenção, CNPJ emitido em
15/08/2022, a mesma apresentou por motivos pessoais Carta de Renúncia (anexo) em
25/08/2023, ou seja, o pedido de renúncia foi feito ainda dentro do prazo para a abertura de conta
de campanha (10 dias). A mesma, já disposta a não participar do pleito eleitoral, não prosseguiu
na realização de nenhuma ação pertinente ao processo eleitoral. Há de se considerar, que houve
renúncia em tempo determinado por lei, não houve nenhuma ação eleitoral desenvolvida pela
candidata, não houve abertura de conta eleitoral e consequentemente, nenhuma movimentação
financeira, tornando a prestação de contas uma mera formalidade (...)”(ID 43518630).

É o relatório.

Num. 43590697 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:14:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617140608900000042553407
Número do documento: 23051617140608900000042553407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:22:31

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LIA MARA AGAPITO
DE ALMEIDA, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições de 2022.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 1.1 e 9, que passa-se a
analisar:

Item 9: Ausência de abertura de conta bancária de campanha

Com relação ao item 9, consta que a candidata recebeu CNPJ de campanha na
data de 15/08/22, de sorte que deveria ter aberto a conta específica de campanha, no prazo de
10 (dez) dias.

A candidata alega que, na data de 25/08/22, apresentou pedido de renúncia (dentro
do prazo legal de 10 dias, para abertura de conta de campanha), cuja homologação ocorrera em
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193)
[Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal]
Curitiba
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LIA MARA AGAPITO DE ALMEIDA DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: LIA MARA AGAPITO DE ALMEIDA

Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Num. 43590697 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:14:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617140608900000042553407
Número do documento: 23051617140608900000042553407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:22:31

01 de setembro de 2022.

A prestadora sustenta, ainda, ausência de movimentação financeira e salienta que
em razão de não ter recebido recursos financeiros ou praticado quaisquer atos pertinentes ao
processo eleitoral, tornam a prestação de contas mera formalidade.

Verifica-se no caso, embora o parecer da unidade técnica indicado que a data da
renúncia da candidata ocorreu em 29/08/2022, verifica-se pelo documento apresentado pela
prestadora id (43548631) que o efetivo ato de renúncia ocorreu, , na verdade, na data de
25/08/2022, como certificado pelo tabelião. Portanto, dentro do prazo de 10 dias para abertura de
conta de campanha.

Vejamos o que dispõe a Resolução TSE 23.607/19 em seu art. 8º §4º, II sobre o
tema:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:

(...)

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim
do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha,
desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.

Como disposto no comando normativo, verifica-se que a candidata se enquadra na
hipótese supracitada.

Ademais, o parecer técnico não aponta qualquer indício da realização de
arrecadação de recursos e da prática de quaisquer atos de campanha. Não se verifica, portanto,
qualquer irregularidade com relação a este ponto.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. FALTA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO
P R E V I S T O E M L E I . I M P O S S I B I L I D A D E D E A F A S T A R A
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA CONTA. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-
TSE 23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

Num. 43590697 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:14:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617140608900000042553407
Número do documento: 23051617140608900000042553407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:22:31

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

3. O art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro
indeferido ou for substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a
partir da emissão do CNPJ de campanha, estará dispensado da
obrigatoriedade da abertura da conta bancária.

4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ ao
candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06002202020206160025, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Tomo DJE, Data 14/06/2021)

Assim, é de se acolher o argumento de ausência de razoabilidade na desaprovação
das contas, uma vez que comprovado o enquadramento do caso concreto nas exceções
previstas no § 4º do art. 8º da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

Logo, não há qualquer ressalva em relação a este ponto.

1.1 Não apresentação de contas parciais e atraso na apresentação de contas finais.

Quanto a ausência de apresentação de contas parciais o entendimento deste
tribunal é no sentido de que:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS E IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
REGISTRADOS EM CONTRATO E OS EFETIVAMENTE PAGOS AO
PRESTADOR DE SERVIÇO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS APÓS A APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA FORMAL. DESPESA
CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E
TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
SOBRAS DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO, NA
CIRCUNSCRIÇÃO DO PLEITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(...)

6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
Num. 43590697 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:14:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617140608900000042553407
Número do documento: 23051617140608900000042553407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:22:31

forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

No presente caso, a candidata justifica que renunciou antes mesmo de ter aberto
conta bancária de campanha, bem como que não teria feito qualquer gasto de campanha.
Somado a tal justificativa, não há indícios de que tenha ocorrido qualquer movimentação de
recursos no período correspondente ao analisado na prestação de contas parcial, tendo havido a
prestação de contas final, ainda que ainda que com atraso.

Neste sentido verifica-se que a candidata entregou sua prestação de contas final na
data de 21/11/2023, representando um atraso de 20 (vinte) dias, em relação ao prazo previsto
pela resolução, entretanto ainda que tenha havido o respectivo atraso, dado as peculiaridades
fáticas da prestação em exame, há de se concluir que a irregularidade em apreço, igualmente,
não teve o condão de prejudicar a análise e a higidez das contas.

Sendo assim, as peculiaridades do caso indicam que a ausência de prestação de
contas parcial, assim como o atraso na entrega da prestação de contas final ensejam tão
somente a mera aposição de ressalvas, inclusive porque não teve o condão de prejudicar a
análise das contas.

Logo, portanto, diante dos fundamentos e dos fatos apresentados é de se concluir
que as contas ora em análise comportam aprovação, ressalvadas as irregularidades
apresentadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas por LIA MARA AGAPITO DE ALMEIDA, referente às eleições de 2022, nos termos do
art. 74, II, da Res. TSE nº 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 43590697 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:14:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617140608900000042553407
Número do documento: 23051617140608900000042553407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:22:31

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604108-04.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
LIA MARA AGAPITO DE ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: LIA MARA AGAPITO DE ALMEIDA -
Advogado da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023.

Num. 43590697 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 16/05/2023 17:14:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051617140608900000042553407
Número do documento: 23051617140608900000042553407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 15:22:31